Tribunal: TJDFT
Processo: 0119745-63.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.177 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante o art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé.
2. Ausente prova de que o Ministério Público agiu de má-fé na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
3. A determinação suspensão em decorrência da afetação do Tema 1.177 pelo STJ é restrita aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito.
4. Apelação não provida. Unânime.